Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JHENNIFER KAROLINE FERREIRA DE MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 189373686, na origem), que, nos autos da ação de conhecimento n. 0723379-91.2023.8.07.0020, ajuizada por L.G.R.D. e M.J.S.D.A., indeferiu a justiça gratuita pleiteada em contestação, nos seguintes termos: Compulsando os Autos nota-se que em sede de contestação a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pela parte requerida. Com fulcro no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, em face da reconvenção, deverá a parte requerida recolher as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 57131620), a agravante pleiteia que lhe seja concedida, em liminar, a gratuidade de justiça, bem como o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão interlocutória que denegou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Para tanto, alega que sustenta a filha com 6 anos e até o mês de dezembro de 2023, auferia renda mensal de aproximadamente R$ 1.900,00, porém a partir de janeiro de 2024, perdeu sua única fonte de sustento. Argumenta que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça está regularmente instruído com os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, como os extratos bancários, a declaração de isenção de Imposto de Renda, a situação de desemprego, comprovantes de plano de saúde pago em benefício da filha, bem como mensalidade escolar e comprovante de pensão alimentícia recebida do genitor de sua filha e que não chega a R$ 500,00 (quinhentos) reais mensais. Diz que há entendimento pacífico no que tange a presunção de veracidade da declaração do próprio postulante. Por fim, enfatiza que, contrariamente ao entendimento exarado pelo Juízo de origem, a contratação de advogado particular, especialmente no caso em tela por se tratar de advocacia pro bono e de ordem familiar, não constitui óbice para a concessão do beneplácito, tendo em vista a disposição contida no art. 99, § 4o, do CPC É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal refere-se à concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Declaração de Isenção do Imposto de Renda no exercício de 2023 (ID 188560739) e a Carteira de Trabalho Digital, em que consta a demissão da agravante do emprego, em 29/12/2023, cuja remuneração era de R$ 2.016,60 (ID 188560741), analisadas em conjunto com as faturas de cartão de crédito e com os extratos bancários, especialmente os que confirmam perceber o valor de R$ 405,00 de verba alimentar para a filha (IDs 188560743, P. 2-3), indicam que as movimentações financeiras da agravante giram em torno de valor inferior ao teto fixado pela Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 5 (cinco) salários mínimos. Tal elemento, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), evidencia a probabilidade do direito invocado, atinente à gratuidade de justiça, pois corrobora com a alegação de impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nesse sentido, transcreve a seguinte jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. RENDA MENSAL. DESEMPREGADA. MONTANTE INEXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra a postulante em situação de desemprego. 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1701315, 07042730920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ainda ressaltar que, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. PARTE INTERDITADA JUDICIALMENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. BENS IMÓVEIS A PARTILHAR. VALORES CONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. 3. A existência de imóveis a partilhar, por si só, não induz a revogação do benefício da gratuidade de justiça, pela não liquidez dos valores. 3.1. Não se pode confundir a existência de patrimônio com a real disponibilidade financeira, a qual muitas vezes está em sua totalidade destinada à mantença própria, da família e das obrigações assumidas perante terceiros. 3.2. No caso concreto, a parte autora fora interditada judicialmente e se encontra sem condições para exercer atividade laboral, o que impacta a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência. 4. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 4.1. O simples patrocínio da causa por advogado particular, não constitui motivo determinante para o indeferimento da benesse. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1701033, 07014835220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Cabimento do recebimento do recurso no efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Contudo, inviável, neste momento processual, a concessão da gratuidade de justiça. Antes da concessão da gratuidade de justiça, mostra-se prudente oportunizar à parte agravada a demonstração da situação financeira da agravante; e, ainda, a aguardar a manifestação do Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, para suspender a a decisão interlocutória que denegou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita até o julgamento final deste agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal; bem como da documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.